Tribunal: STF
Processo: RHC 222621
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Saulo Moreira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DATA INICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. DECISÕES QUE PRORROGARAM A MEDIDA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver no decisum ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no Código de Processo Civil, sendo possível também, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado embargado, nos efeitos infringentes. 



    II - Inicialmente, o eg. Tribunal de origem, mediante análise efetiva do caderno probatório, bem destacou que, embora a quebra do sigilo das comunicações telefônicas tenha sido deferida em 3/6/2011, por ordem judicial devidamente fundamentada, a medida apenas restou implementada em 7/6/2011, sobretudo, diante da impossibilidade de implementação imediata, já que dependia da atuação das operadoras das linhas telefônicas em cooperação com a autoridade policial. Nesse contexto, o v. acórdão embargado afirmou de forma fundamenta que "De fato, conforme o art. 6º da Lei n. 9.296/1996, a operacionalização da interceptação telefônica pode demandar requisição de assistência e serviços técnicos especializados às concessionárias do serviço público, razão pela qual não é razoável exigir que o monitoramento se inicie no mesmo dia em que prolatada a decisão autorizadora ou em que liberada a captação do sinal pela operadora" (fl. 2821). 



    III - Ademais, a interceptação das linhas telefônicas ocorreu dentro do prazo legal de 15 dias, na medida em que teve como início a data de 7/6/2011 e termo final de 21/6/2011, não havendo falar em nulidade. 



    IV - No mais, assente nesta Corte Superior que é vedado o amplo revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do writ e do seu recurso (RHC n. 100.760/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/8/2018). 



    V - Assim, também não merece prosperar a alegação defensiva de que a implementação da medida teria ocorrido, na verdade, em 6/6/2011, tendo em vista que a via estreita do writ não admite a dilação probatória apta a desconstituir as decisões das instâncias ordinárias acerca da comprovação da data de efetivo início da implementação. 



    VI - De qualquer forma, igualmente afastada qualquer nulidade porquanto não restou comprovado nenhum prejuízo ao recorrente oriundo do eventual confronto de datas. Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 



    VII - Outrossim, constitui o pleito em voga nítida indevida inovação recursal, tendo em vista que a suposta ausência de fundamentação para as prorrogações sucessivas de quebra de sigilo não foi sequer debatida a quo (supressão de instância). 



    VIII - Assente nesta Corte Superior que, "Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado" (EDcl no HC n. 423.595/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 19/10/2018). 



    Embargos de declaração rejeitados. 



    (HC 552.604 EDcl, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “declarar a ilicitude da gravação telefônica no alvo [...], realizada no dia 21/06/2011, seja porque não estava acobertada por ordem judicial, seja porque faltou fundamentação às sucessivas prorrogações e, por conseguinte, a contaminação das provas derivadas daquela ilicitude, determinando-se o desentranhamento dos autos e o trancamento da ação penal nº 0000669-50.2012.8.22.0000, haja vista a inexistência de outro elemento independente válido para embasar o recebimento da denúncia em desfavor do ora Recorrente”. 



    Assevera que, a interceptação telefônica em questão teve inicio em 06/06/2011 e não 07/06/2011 conforme afirmado pelas instâncias anteriores, sendo assim teria como termo final a data de 20/06/2011 e não 21/06/2011 – data da interceptação objeto da denúncia.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Crime de corrupção passiva. Pleito de trancamento da ação penal. Suposta ilicitude das provas obtidas por meio de interceptação telefônica. Operação “Termópilas”. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, somente admitida quando comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica do caso dos autos. 2. A decisão que deferiu representação pela interceptação telefônica atendeu aos requisitos impostos pela Lei 9.296/96, assim como as decisões que autorizaram as sucessivas prorrogações. 3. Desde que demonstrada a necessidade daquele meio de obtenção de provas há possibilidade de sucessivas prorrogações, a teor da jurisprudência desse e. STF. 4. Pelo desprovimento do RHC. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Conforme explicitado pelo ato dito coator:



    […] a interceptação das linhas telefônicas ocorreu dentro do prazo legal de 15 dias, na medida em que teve como início a data de 7/6/2011 e termo final de 21/6/2011, não havendo falar em nulidade. 



    [...]



    Convém registrar que tal insurgência defensiva foi devidamente rechaçada no acórdão embargado (fl. 2820): 



    […]



    No caso, a operadora Claro S. A. informou que as interceptações dos referidos alvos foram liberadas no período de 6/6/2011 a 21/6/2011 (fl. 2.318). Contudo, os analistas da Polícia Federal responsáveis pela operacionalização da diligência afirmaram que a medida se iniciara apenas em 7/6/2011, não em 6/6/2011. (grifei). 



    No mesmo sentido foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho (grifei):



    A defesa também argumenta que a renovação da interceptação telefônica proferida na origem em 03/06/2011, e realizada pela operadora de telefonia “Claro” contra o número celular [...], teve sua implementação iniciada em 06/06/2011 e, contado o prazo legal de 15 dias, teria se encerrado em 20/06/2011, fazendo com que a interceptação realizada no dia 21/06/2011 não estivesse amparada por autorização judicial. 



    Contudo, esse argumento não procede, uma vez que, conforme informações prestadas pelo MP/RO às fls. 2.505/2.535, embora a Operadora Claro tenha informado que a referida quebra foi incluída no sistema automático no dia 06/06/2011, a Polícia Federal esclareceu que houve erro material no ponto por parte da empresa, tendo a interceptação sido efetivamente incluída no sistema automático da operadora no dia 07/06/2011. (grifei)



    Desse modo, observo que para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem acerca da data de início da interceptação telefônica em questão –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Finalmente, no que concerne à alegação de ausência de fundamentação das decisões que deferiram as seguidas prorrogações das interceptações telefônicas, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente